Tribunal: TJDFT
Processo: 0734656-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por KÁTIA MARIA SILVA THE COELHO, LUCINEIDE SOUSA CARVALHO, MARIA JOSÉ OLIVEIRA CAPISTRANO, SANDRA CAMPOS DE QUEIROZ e TERESINHA GOMES DA ROCHA da sentença (ID 19606194), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 19606201), as apelantes/autoras alegam, em síntese, que o apelado/réu não demonstrou ter cumprido as determinações do Conselho Diretor do fundo PISPASEP, que a ele é aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa e que demonstraram o dano material sofrido em razão do saque ilegal ou o depósito a menor pela aplicação de correções e juros abaixo do previsto em lei, além de aplicar os valores do fundo para geração de lucro próprio. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e, ao fim, propugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 19606206. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso, todavia, do atento compulsar dos autos, verifica-se que a decisão de ID 19604506, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça às apelantes/autoras, restou preclusa nos autos. No ponto, não obstante a questão referente à gratuidade de justiça não faça coisa julgada material, em razão da possibilidade de revisão na hipótese de alteração da situação econômico-financeira da parte, no caso concreto, verifica-se não terem as apelantes/autoras sequer alegado qualquer modificação da situação fática. Dessa forma, prevalece, na espécie, a regra do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, não logrando as apelantes/autoras demonstrarem qualquer alteração na sua situação econômico-financeira que lhe impossibilitem de arcar com as despesas do processo, o indeferimento dos seus pedidos de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às apelantes/autoras. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o regular recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora